Tribunal: TCU
Processo: 024.524/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8066/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.746/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 863/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 8066/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus (peça 3), à Prefeitura de Cajazeiras/PB. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar atendidas todas as medidas solicitadas no Acórdão 8066/2024-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jhonatan de Jesus; b) dar conhecimento desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura de Cajazeiras/PB; c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 032.746/2023- 7), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 024.524/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.